Tribunal: TJSP
Processo: 2152281-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA COM NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO E/OU A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA DILIGÊNCIA DO MESMO PERITO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO CONSTA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC E NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL POR MEIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA COM NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO E/OU A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA DILIGÊNCIA DO MESMO PERITO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO CONSTA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC E NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que indeferiu nova diligência do perito ou sua substituição com nova perícia médica não é passível de reexame por agravo de instrumento, pois não consta do rol previsto no art. 1.015 do CPC nem se enquadra nos critérios adotados pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, em que estabelecida a teoria da taxatividade mitigada
2. Recurso não conhecido.